Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. NATUREZA PREVENTIVA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. ALIMENTOS ATUAIS. PARÂMETRO. DATA DA DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. PAGAMENTOS PARCIAIS. DÉBITO SOBEJANTE. PRISÃO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE SEGREGAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ELISÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO POR INICIATIVA PRÓPRIA DO OBRIGADO ALIMENTAR. INVIABILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. ELISÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTE PERSISTENTE. OBRIGAÇÃO VIGORANTE. ORDEM DENEGADA.
1. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência continua atual e a verba devida preserva seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de pretensão executória sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o, do CPC.
2. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decisão que insta-o a adimplir a verba sobejante sob pena de segregação reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação do chamamento e eventual segregação como constrangimentos ilegais.
3. O habeas corpus não consubstancia instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante nem o pagamento parcial do débito alimentar inadimplido ilide a mora em que incidira, repercutindo apenas na expressão da obrigação inadimplida, legitimando que, sobejando incólume a inadimplência, ainda que parcial, e revestindo-se de liquidez e certeza a obrigação sobejante, seja segregado com estofo no inadimplemento inescusável e voluntário em que incorrera.
4. Ausente fato apto a legitimar o inadimplemento da obrigação alimentícia, torna-se inescusável, legitimando que o obrigado venha a ser segregado como forma de ser compelido a realizar a obrigação alimentar que o afeta, que, sobejando vigente, reveste-se dos contornos legais, destinando-se a concorrer para realização das necessidades materiais da destinatária da prestação.
5. Ordem conhecida e denegada. Unânime.